Tribunal: TJBA
Processo: 8048015-43.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048015-43.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FABRICIO DIAS NUNES DA SILVA

Advogado(s)
:
JULIANA MATOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INCLUSÃO EM PAUTA.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, JULGAMENTO ANULADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

nos autos do Agravo de Instrumento

n°
8048015-43.2023.8.05.0000
,
da Comarca Itabuna, em que figuram, como Embargante,

FABRICIO DIAS NUNES DA SILVA
,
e, como Embargado, MUNICÍPIO DE ITABUNA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, unânime, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM 07